Tribunal: STF
Processo: AI 165378
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:      RECURSO     EXTRAORDINÁRIO      CARENTE     DE
PREQUESTIONAMENTO.  EMBARGOS DECLARATORIOS QUE,  A FALTA DE OMISSAO A
SER  SUPRIDA, NÃO SE  REVELARAM VIA APTA  AO AFASTAMENTO DO OBICE DAS
SUMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
          Hipótese  em  que  o recurso  não  tinha  condições  de ser
apreciado.
          Agravo regimental improvido.